Tribunal: TJMT
Processo: 0018088-24.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018088-24.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO FELIPE PIO DA SILVA - CPF: 029.174.451-65 (ADVOGADO), MILTES MARIA DE SOUZA IWASSAKE - CPF: 362.197.891-72 (EMBARGADO), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), MARIO KAZUO IWASSAKE - CPF: 274.623.661-34 (EMBARGADO), HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.856.888/0001-48 (EMBARGANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
n. 0018088-24.2016.8.11.0041
– Capital

Embargante:
HESA 114 – Investimentos Imobiliários Ltda.

Embargados:
Miltes Maria de Souza Iwassake e Mario Kazuo Iwassake

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR -CONTRADIÇÃO – RETENÇÃO DO VALOR – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 1002, STJ - INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n. 0018088-24.2016.8.11.0041
– Capital

Embargante:
HESA 114 – Investimentos Imobiliários Ltda.

Embargados:
Miltes Maria de Souza Iwassake e Mario Kazuo Iwassake

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HESA 114 – Investimentos Imobiliários Ltda
., em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 0018088-24.2016.8.11.0041, por esta Câmara, que deu parcial provimento ao apelo interposto pela construtora, ora embargante, a fim de afastar a condenação pelos danos morais e determinar a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Inconformada, sustenta que o acordão embargado padece de contradição quanto à previsão no contrato de retenção de 20% dos valores pagos quando operada a rescisão por iniciativa do promitente comprador.

Alega a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça

quanto à legalidade da retenção do percentual entre 10% e 25%, e diz que a correção monetária deve observar a Lei n° 6.899/81, que prevê que a

incidência

deve se dar a partir do ajuizamento da ação e não desde o desembolso de cada parcela.

Forte em tais argumentos pede sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões acostadas no Id n. 150887198, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n. 0018088-24.2016.8.11.0041
– Capital

Embargante:
HESA 114 – Investimentos Imobiliários Ltda.

Embargados:
Miltes Maria de Souza Iwassake e Mario Kazuo Iwassake

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, a embargante sustenta que o acórdão embargado é contraditório quanto à retenção do percentual a titulo de parcelas pagas e ao termo inicial da correção monetária.

A valer, a contradição, segundo abalizada doutrina
“
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Perscrutando o voto condutor, não existe alegada incoerência,

vez que o acórdão embargado foi preciso e as proposições guardam pertinência

com a
ratio decidendi
, quanto ao ponto impugnado, na medida em analisando a cláusula contratual

que prevê o perdimento de 20% dos valores pagos pelo promitente comprador, no caso de rescisão a pedido deste,

à luz do

Código do Consumidor e dos precedentes jurisprudenciais do c. STJ, reduziu a retenção para 10%, do valor das parcelas pagas, considerando que o empreendimento ainda não havia sido entregue e a vedação do enriquecimento ilícito.

Noutro norte, quanto ao termo
a quo
da correção monetária, defende que o v. acórdão embargado contrapõe à Lei n. 6.899/81, que prevê que a

incidência

deve se dar a partir do ajuizamento da ação e não desde o desembolso de cada parcela.

Todavia, o acordão embargado está em consonância com o precedente vinculativo adotado pela Corte Superior no REsp n. 1.740.911/DF, em sede de recurso repetitivo (Tema 1002),

que decidiu que a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso.

Veja:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – MULTA CONTRATUAL ESTIPULADA EM 10% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO – ABUSIVIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO – TEMA 1002 STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fato do promitente comprador desistir do contrato não quer dizer que se sujeita à aplicação de valores abusivos e onerosas multas contratuais, sob pena de configurar locupletamento ilícito da vendedora.

A rescisão contratual por culpa dos compradores autoriza a retenção de parte dos valores pagos para arcar com as despesas administrativas realizadas pela promitente vendedora, cujo percentual aplicável de 20% sobre o valor pago deve ser mantido, até mesmo porque não comprovada nenhuma perda havida com a não consecução do negócio, tampouco há demonstração de qualquer impedimento na revenda do bem imóvel, ou, ainda, algum aumento de despesas com a resolução da avença.

A cláusula penal por inadimplemento que prevê a retenção de 10% sobre o valor total do contrato de compra e venda é abusiva, pois coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem.

A correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso, e os juros de mora deste valor devem incidir a partir do trânsito em julgado, consoante o Tema 1002 STJ”.
(RAC n.

1000881-24.2018.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Privado,

Rel. Desa. Antônia J. 08.06.22)

Assim sendo, ao que se constata, a embargante visa a rediscussão da matéria, e não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – RETENÇÃO DE ARRAS – IMPOSSIBILIDADE – TAXA DE FRUIÇÃO – RETENÇÃO INDEVIDA – REDISCUSSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”
.(RED n.

1002247-85.2020.8.11.0055, 3ª Câm. DIr. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Gonçalves, J. 13.10.22)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de

dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022